Tribunal: TJES
Processo: 5002354-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-05-18

Ementa:
Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2354
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MARCIO SALUCE ZAMPILLI

AGRAVADO:
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A -

NÃO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA PACTUADA -
PENHORABILIDADE
BEM FAMÍLIA

RECONHECIDA - ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE

-
POSSIBILIDADE -

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, sendo inviável ofertar o bem em garantia para depois informar que tal garantia não encontra respaldo legal. A conduta não é aceitável devido à vedação ao comportamento contraditório, princípio do direito civil.

2.
Embora o bem de família seja impenhorável mesmo quando indicado
à
penhora pelo próprio devedor, a penhora não há de ser anulada em caso de má-fé calcada em comportamento contraditório deste.

3.

Verifica-se
que durante a marcha processual
07 (sete) anos
, foi oportunizado ao Agravante a possibilidade de recorrer da decisão primeva que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel, quedando-se inerte, não interpondo qualquer recurso, insurgindo-se somente agora novamente com a tese de impenhorabilidade do bem de família e requerimento de reconsideração que gerou a decisão vergastada,
retando claro sua total desídia processual.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
negar

PROVIMENTO.

Vitória-ES, em __ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002354-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO SALUCE ZAMPILLI
AGRAVADO: ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2354
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MARCIO SALUCE ZAMPILLI

AGRAVADO:
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARCIO SALUCE ZAMPILLI
,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA
, reconheceu a penhorabilidade do bem de família, com a consequente adjudicação do imóvel e mandado de imissão na posse.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que
pactuou um acordo na ação de div
ó
rcio consensual
ajuizado em 25/10/2013
onde, dentre outras cláusulas, pagaria a agravada a t
í
tulo de compensação financeira pelo acordo quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), indicando o bem imóvel objeto da imissão na posse como garantia de pagamento.

Ocorre que o Agravante passou por dificuldades financeiras e não teve como honrar com o acordo pactuado.

A Agravada executou o referido acordo que culminou na Decisão Agravada.

Alega que
peticionou nos autos alegando que o imóvel objeto da penhora de fls. 73 do referido processo constitui-se sua residência, portanto, é tido como
bem de família
– impenhorável, tendo juntado comprovantes de residência.

Requer
o deferimento liminar da tutela antecipada recursal
, para
ser imediatamente decretada a nulidade absoluta
da Carta de Adjudicação - datada de 22/04/2021, do Mandado de Intimação do Auto de Adjudicação - expedido em 28/04/2021 e do Mandado de Imissão de Posse - expedido 13/05/2021, uma vez que todos estes atos foram praticados
antes de preclusa as vias impugnativas da Decisão Agravada.

Ao final, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão guerreada.

Decisão ID 1281276, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ID 1292596, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas, ID 1350501.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de abril de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2354
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MARCIO SALUCE ZAMPILLI

AGRAVADO:
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARCIO SALUCE ZAMPILLI
,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA
, reconheceu a penhorabilidade do bem de família, com a consequente adjudicação do imóvel e mandado de imissão na posse.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que
pactuou um acordo na ação de div
ó
rcio consensual
ajuizado em 25/10/2013
onde, dentre outras cláusulas, pagaria a agravada a t
í
tulo de compensação financeira pelo acordo quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), indicando o bem imóvel objeto da imissão na posse como garantia de pagamento.

Ocorre que o Agravante passou por dificuldades financeiras e não teve como honrar com o acordo pactuado.

A Agravada executou o referido acordo que culminou na Decisão Agravada.

Alega que
peticionou nos autos alegando que o imóvel objeto da penhora de fls. 73 do referido processo constitui-se sua residência, portanto, é tido como
bem de família
– impenhorável, tendo juntado comprovantes de residência.

Requer
o deferimento liminar da tutela antecipada recursal
, para
ser imediatamente decretada a nulidade absoluta
da Carta de Adjudicação - datada de 22/04/2021, do Mandado de Intimação do Auto de Adjudicação - expedido em 28/04/2021 e do Mandado de Imissão de Posse - expedido 13/05/2021, uma vez que todos estes atos foram praticados
antes de preclusa as vias impugnativas da Decisão Agravada.

Ao final, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão guerreada.

Decisão ID 1281276, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ID 1292596, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas, ID 1350501.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões d
o
agravante, entendo que
no presente momento
o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não está
evidente
a
sustentar a modificação da decisão de piso de forma antecipada.

Isso porque, como bem salientado na decisão vergastada, “a exequente alega que a adjudicação do bem penhorado à fl. 73, já foi objeto de apreciação sem que tivesse havido interposição de recurso por parte do executado. Requereu a imediata imissão da exequente na posse do imóvel.”

E, ainda: destaco que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, sendo inviável ofertar o bem em garantia para depois informar que tal garantia não encontra respaldo legal. A conduta não é aceitável devido à vedação ao comportamento contraditório, princípio do direito civil.

Embora o bem de família seja impenhorável mesmo quando indicado á penhora pelo próprio devedor, a penhora não há de ser anulada em caso de má-fé calcada em comportamento contraditório deste.

Nos termos do art. 877, parágrafo primeiro, do CPC, a adjudicação será considerada finalizada com o auto lavrado e assinado. O documento é o requisito que põe fim ao procedimento da transferência. Deve ser assinado pelo juiz, pelo próprio adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se presente, pelo executado.

Após assinaturas, será expedida a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse.”

Nas informações do magistrado de primeiro grau, verifica-se que e
m virtude da inércia de Márcio, Rosineia
(ora agravada)
requereu a penhora "on line" da importância atualizada da dívida, bem como a penhora do imóvel acima indicado, além da penhora da fração ideal pertencente ao executado de uma propriedade rural medindo 141.721,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e um metros
quadrados), situado no lugar denominado Capoeirinha ou Sobradinho, neste Município.

A penhora "on line" restou infrutífera. Em virtude do não cumprimento da obrigação,
foi
determin
ada
a penhora dos imóveis, conforme requerido pela cônjuge virago.

Insta salientar que durante a marcha processual 07 (sete) anos, foi oportunizado ao Agravante a possibilidade de recorrer da decisão primeva que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel, quedando-se inerte, não interpondo qualquer recurso, insurgindo-se somente agora novamente com a tese de impenhorabilidade do bem de família e requerimento de reconsideração que gerou a decisão vergastada, retando claro sua total desídia processual.

Quanto a alegação de que
todos estes atos foram praticados antes de preclusa as vias impugnativas da Decisão Agravada, pugnando pela declaração da nulidade da adjudicação do imóvel posto a efeito,
razão não lhe assiste. Explico.

É certo que,
por inteligência do artigo 995 do CPC “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

No caso
sub judice,
a meu ver,
agiu com acerto o magistrado singular, na medida em que ao contrário da tese esposada pelo ora Agravante,
o mandado de imissão de posse guarda natureza de urgência, que não encontra obstáculo no trânsito em julgado da decisão que o conferiu.

Diante das questões suscitadas pelo Agravante, pode-se afigurar que os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, pelo menos neste momento,
não
encontram-se devidamente preenchidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2354
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
MARCIO SALUCE ZAMPILLI

AGRAVADO:
ROSINEIA FARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A -

NÃO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA PACTUADA -
PENHORABILIDADE
BEM FAMÍLIA

RECONHECIDA - ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE

-
POSSIBILIDADE -

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, sendo inviável ofertar o bem em garantia para depois informar que tal garantia não encontra respaldo legal. A conduta não é aceitável devido à vedação ao comportamento contraditório, princípio do direito civil.

2.
Embora o bem de família seja impenhorável mesmo quando indicado
à
penhora pelo próprio devedor, a penhora não há de ser anulada em caso de má-fé calcada em comportamento contraditório deste.

3.

Verifica-se
que durante a marcha processual
07 (sete) anos
, foi oportunizado ao Agravante a possibilidade de recorrer da decisão primeva que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel, quedando-se inerte, não interpondo qualquer recurso, insurgindo-se somente agora novamente com a tese de impenhorabilidade do bem de família e requerimento de reconsideração que gerou a decisão vergastada,
retando claro sua total desídia processual.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
negar

PROVIMENTO.

Vitória-ES, em 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.